Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 827 DO CPC.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a 10% (dez por cento) dos rendimentos do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de dívida não alimentar.
3. De acordo com o art. 827, § 2o, do CPC, na hipótese de execução por quantia certa, cujos embargos à execução não foram acatados, a legislação de regência confere ao julgador a faculdade de fixar a verba honorária em percentual, que, somado ao valor fixado na fase executiva, não venha a ultrapassar 20% (vinte por cento) da quantia exequenda.
4. Recurso parcialmente provido.